Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0738599-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL LOPES JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor, ora embargante, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega o embargante que recolheu integralmente e tempestivamente o preparo, razão pela qual requer o conhecimento do recurso. Sem razão. Ao ser intimado a comprovar a carência financeira (ID 67377310), o autor optou por juntar o comprovante do recolhimento do preparo de 20/01/2025, no valor de R$ 69,78 (ID 67910869). Intimado a juntar a memória de cálculo (ID 67915128) a fim de se verificar a integralidade do recolhimento, o embargante optou por juntar o recolhimento das custas iniciais de 29/01/25, no valor de R$ 318,01 (ID 68168527). Ocorre que o segundo recolhimento, referente ao pagamento das custas iniciais, além de ser intempestivo, veio desacompanhado do preparo. Já o primeiro recolhimento (ID 67910871) não reflete o valor do preparo, conforme apresentado em suas alegações. A legislação sobre o tema é categórica ao afirmar que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção (art. 42, § 1o da Lei 9099/95). Negada a carência judiciária, o recolhimento deve seguir a mesma orientação do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o que não foi observado pelo embargante. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito